Tribunal: TJSP
Processo: 2237182-41.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Patente
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
no 2237182-41.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Valinhos, em que é
embargante BIONOVIS S/A - COMPANHIA BRASILEIRA DE BIOTECNOLOGIA
FARMACÊUTICA e embargada GENENTECH, INC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2237182-41.2019.8.26.0000/50000 - Valinhos - Voto no 32741e
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2237182-41.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: BIONOVIS S/A - COMPANHIA BRASILEIRA DE
BIOTECNOLOGIA FARMACÊUTICA
EMBARGADA: GENENTECH, INC
COMARCA: VALINHOS
Embargos de Declaração - Oposição buscando rediscussão da
causa com nítido caráter infringente - Inadmissibilidade -
Omissões não caracterizadas - Embargos rejeitados.
VOTO No 32741
1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Bionovis S.A, em face do v. acórdão de fls. 326/333, que negou
provimento agravo por ela interposto, assim ementado:
"Agravo de instrumento - Discussão relativa à violação de
direitos de propriedade industrial em razão de participação em
"Parceria para Desenvolvimento Produtivo" (PDP) para o
fornecimento de medicamento cujo princípio ativo atualmente é
protegido por patente - Decisão de origem que determinou a
exibição de documentos com informações (proposta de preço
de venda e de capacidade de oferta, e cronograma de execução
da PDP) que a autora entende serem necessárias para
comprovar violação de patente – Inconformismo – Não
acolhimento – Não houve violação à decisão anterior, proferida
pelo E. TJ/SP, já que o processo ainda está em fase de
aprofundamento da cognição pelo juízo de origem, razão pela
qual, à luz dos arts. 370 e 371, do CPC, não há óbice para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2237182-41.2019.8.26.0000/50000 - Valinhos - Voto no 32741e
3
ele determine a apresentação da prova antes indeferida, caso,
no curso do processo, mude sua convicção sobre a pertinência
dela para o julgamento do mérito - Informações pretendidas
que não se enquadram na hipótese do art. 206, da LPI - Além
disso, a possibilidade de sigilo sobre algumas informações
contidas na proposta de projeto de PDP (cf. art. 26, par. ún., do
Anexo XCV da PRC MS/GM n. 05/17), por si só, não leva à
conclusão de que, neste caso, não é possível a apresentação
dos documentos requeridos pela autora - Informações que a
autora pretende obter são de interesse público, já que dizem
respeito aos termos de negociação com o ente público para
viabilizar o direito à saúde (facilitar acesso a medicamento de
alto custo) - Princípios da transparência e publicidade da
Administração Pública tornam a exibição possível, exceto se o
Ministério da Saúde, após oficiado, justificar a pertinência do
sigilo - Decisão mantida – Recurso desprovido."
A embargante alega que o acórdão foi omisso "quanto
ao fato de que não houve qualquer situação nova que ensejasse a mudança de
posicionamento adotada por essa C. Câmara anteriormente, ao julgar o agravo
de instrumento n. 2237337-78.2018.8.26.0000" (fls. 2 dos embargos) e
"ao não analisar os fundamentos contidos no agravo de instrumento da ora
Embargante referentes à alegada falta de interesse processual da Embargada
na ação de origem" (fls. 3 dos embargos).
Ao final, requer efeito infringente aos embargos, para
que seja dado provimento ao agravo por ela interposto, e concessão
de efeito suspensivo, para impedir que o Ministério da Saúde seja
oficiado imediatamente para exibir os documentos discutidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2237182-41.2019.8.26.0000/50000 - Valinhos - Voto no 32741e
4
Recurso tempestivo.
É o relatório do necessário.
2 – De início, não há necessidade de fato novo para
que o juízo de origem altere sua convicção sobre a pertinência de
determinada prova.
A "convicção" - ou, melhor dizendo, o entendimento
sobre se determinada prova é necessária para o julgamento do
mérito - por se tratar de elemento subjetivo, pode ser naturalmente
alterada conforme as questões de fato e de direito discutidas são
amadurecidas pelo juízo, independentemente de fato novo.
Tanto é que a norma do art. 370, do CPC, é clara a
esse respeito: "Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito"
(destaque não original).
Vale destacar que o referido dispositivo legal não
condiciona instrução probatória a fato novo, e nem impede o juízo
de rever sua posição.
Aliás, esse respeito, o acórdão foi claro:
"É que o processo ainda está em fase de aprofundamento da
cognição pelo juízo de origem, razão pela qual, à luz do arts.
370 e 371, do CPC, não há óbice para que ele determine a
apresentação da prova antes indeferida, caso, no curso do
processo, mude sua convicção sobre a pertinência dela para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2237182-41.2019.8.26.0000/50000 - Valinhos - Voto no 32741e
5
julgamento do mérito.
Entendimento em sentido diverso caracterizaria interferência
deste E. Tribunal na autonomia instrutória do juízo de origem,
em violação ao duplo grau de jurisdição" (fls. 331).
No mais, o aprofundamento sobre os argumentos
relativos à falta de interesse processual da embargada na ação de
origem, devem ser, inicialmente, apreciados pelo juízo de origem,
por ocasião do sentenciamento.
A esse respeito, o acórdão também foi claro:
"Por fim, as demais alegações da agravante não tem
pertinência neste momento processual, porque dizem respeito à
avaliação do conteúdo dos documentos pretendidos, a qual
deverá ser feita pelo juízo de origem" (fls. 333).
Aliás, em consulta aos autos de origem, verifica-se
que a questão do interesse processual já foi levantada pela
embargante (fls. 5626/5628 de origem), ao que o juízo respondeu
para aguardar o julgamento, porque referida questão confunde-se
com o mérito da demanda (fls. 5677/5678 de origem). Portanto,
aguarde.
Por fim, é certo que, por ocasião do julgamento do AI
n. 2237337-78.2018.8.26.0000 (o qual versava sobre antecipação da
tutela requerida na petição inicial da demanda de origem), este E. Tribunal
tangenciou temas relacionados ao mérito da demanda e verificou, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2237182-41.2019.8.26.0000/50000 - Valinhos - Voto no 32741e
6
princípio, não existir pertinência na referida prova documental.
Contudo, vale reforçar: a análise, em fase recursal, da
antecipação de tutela requerida na inicial da demanda de origem,
por mais que tangencie o mérito, é provisória, não deve se
confundir com o próprio sentenciamento (com ou sem julgamento
do mérito) e nem impedir que o juízo exerça seus poderes
instrutórios, sejam eles para indeferir ou deferir provas.
Do contrário, haveria manifesta violação ao duplo grau
de jurisdição.
Dito isso, não há omissões a serem sanadas, e a
pretensão de efeito infringente não procede.
3 - Ante o exposto, rejeitam-se os embargos. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator